Tribunal: STF
Processo: Pet 7724
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento criminal no qual se processam as medidas executivas do acordo de colaboração premiada celebrado entre Humberto Moraes Pereira de Melo e a Procuradoria-Geral da República, homologado nesta Suprema Corte.



    Após a apuração do atual estágio das investigações decorrentes dos atos de cooperação, a Procuradoria-Geral da República, na manifestação protocolada n. 09845, de 3.2.2025 (fls. 476-477), opina pela ausência de óbice à publicização, pois, segundo informações do Juízo competente, nos autos com origem nos Termos de Depoimento ns. 1 a 3, já houve recebimento da denúncia e/ou arquivamento das investigações.



    Instado a também se manifestar, a defesa do Colaborador postula a manutenção do sigilo (fls. 483-485), sob os fundamentos de que “(i) como reconhecido pelo MPF às fls. 162/169v não compete ao juízo homologatório decidir sobre o levantamento do sigilo; (ii) a Lei n. 12.850/2013 garante o sigilo; (iii) a supressão dessa garantia individual fundamental não se sustenta à base de interpretação abstrata do art. 3ºA da Lei 12.850/13; (iv) o negócio jurídico firmado entre as partes também assim estabeleceu”.



    Brevemente relato. Decido.



    2. Como anotei em várias hipóteses idênticas, a Constituição Federal preconiza a publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX), e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).



    Percebe-se, nesse cenário, que a própria Constituição, em antecipado juízo de ponderação, iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e publicidade das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma ótica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido).



    Logo, o Estado-Juiz, devedor da prestação jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou não, da restrição à publicidade, não pode se afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legislador constitucional.



    De outro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaboração premiada em investigações criminais, impôs regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), circunstância que perdura até o eventual recebimento da denúncia (art. 7º), tendo como lastro a exigência de boa-fé e confiança das partes mesmo durante as tratativas (art. 3º-B), a garantia do êxito das investigações (art. 7°, § 2º), assim como a proteção à pessoa do colaborador e dos seus familiares próximos (art. 5º, II).



    Na espécie, a manifestação do órgão acusador revela que não mais subsistem, sob a ótica do sucesso de qualquer investigação advinda dos atos de cooperação, razões que determinem a manutenção do regime restritivo da publicidade.



    Houve substancial alteração no contexto das diligências apuratórias realizadas com base no acordo de colaboração premiada homologado em decisão prolatada aos 12.12.2017, nos autos da PET 7.266, as quais justificaram o sigilo. 



    No atual estágio, foram obtidas informações sobre o desdobramento de apurações desencadeadas a partir dos Termos de Colaboração. E, segundo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o relato dos juízos destinatários não sinalizam justo motivo para manter a restrição de publicidade (fl. 476v): 



    “Na espécie, os autos decorrentes dos Termos de Depoimento n. 1 e 3 já possuem denúncia recebida ou foram arquivados.



    Adicionalmente, o Juízo da Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária de Recife/PE anuncia que o Termo de Depoimento n. 2 originou a Petição Criminal n. 0016316-13.2018.8.17.0001, cujo arquivamento foi promovido pelo Ministério Público, em 31.10.2024, nos termos da nova redação atribuída ao art. 28 do Código de Processo Penal”.



    Percebe-se a insubsistência dos fatores que, em momento anterior, justificavam o regime sigiloso.



    In casu, segundo a análise da Procuradoria-Geral da República, os termos de colaboração relacionados a este procedimento não são óbice ao levantamento da restrição de publicidade. 



    Sob a óptica da proteção à pessoa do colaborador e de seus familiares próximos (art. 5º, II), a Segunda Turma desta Suprema Corte já decidiu pela insuficiência de argumentos abstratos que não sinalizem o impacto direto do levantamento do sigilo na segurança do Colaborador e de sua família:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE DEPOIMENTO PRESTADOS EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SIGILO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A publicidade dos atos processuais, garantida no artigo 5º, LX, da Constituição Federal, constitui verdadeiro instrumento democrático de controle da função jurisdicional, razão pela qual a sua mitigação, embora autorizada de forma expressa pelo Poder Constituinte Originário, deve receber o tratamento peculiar às restrições a qualquer direito fundamental, como a efetiva demonstração da sua necessidade e a maior brevidade possível da intervenção.



    2. O aspecto temporal da norma contida no artigo 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 tem que ser interpretado essencialmente com relação ao direito à ampla defesa, não tendo o condão de limitar a publicidade dos termos de declaração do colaborador, ainda mais de forma irrestrita e até o recebimento da denúncia, caso a medida não encontre suporte no binômio necessidade e adequação da restrição da garantia fundamental.



    3. Ainda que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 estabeleça como direito do colaborador ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, é imperioso que razões de ordem prática justifiquem o afastamento da publicidade dos atos processuais, caso esta seja a medida necessária à salvaguarda de tais bens jurídicos.



    4. No caso, o agravante, que concordou com os termos do acordo de colaboração premiada e não impugnou a coleta dos depoimentos somente em áudio e vídeo, não logra êxito no seu dever de apontar qualquer prejuízo concreto com o levantamento do sigilo nos moldes em que determinado, cingindo-se a argumentar, de forma abstrata, que a medida teria impacto direto na sua segurança e de sua família, sem a necessária individualização de qualquer dano ou perigo de sua ocorrência, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal.



    5. Agravo regimental desprovido (PET 6.745, de minha relatoria, DJe de 16.5.2017).



    Nesse quadro, entendo que não mais persistem as razões que impunham a manutenção do regime de sigilo deste feito, sob o ângulo do sucesso da investigação. 



    Concernente à proteção da intimidade, sopesada com o interesse público à informação, a defesa constituída sustenta a necessidade de manter o sigilo da integralidade dos autos. Nesse ponto, não indica, em específico, quais documentos dos autos que considera sensíveis e abarcados na esfera privada do Colaborador. 



    Nada obstante os fundamentos deduzidos, mostra-se suficiente a manutenção do sigilo externo dos seguintes documentos mídia de fl. 49 do volume 01 (extratos bancários) e da petição juntada às fls. 44-48 (contendo as informações bancárias apresentadas pelo Colaborador, em atenção à Cláusula 13).



    Importante tecer considerações acerca das garantias do colaborador relacionadas aos limites ao compartilhamento. 



    Saliento, nesse aspecto, o entendimento desta Corte, segundo a qual o compartilhamento judicial dos dados extraídos a partir de colaboração premiada exige o respeito aos limites materiais daquilo que foi objeto de pactuação (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018). Essa compreensão foi reiterada no julgamento do InQ 4.420 AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe de 6.12.2018):



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6.12.2018).



    Portanto, o levantamento do sigilo não escusará os interessados nas peças informativas de formalizar a solicitação do compartilhamento, bem como de observar os termos do acordo concernentes ao Colaborador. 



    3. Pelo exposto, defiro o levantamento do sigilo dos autos, com fundamento no art. 7º da Lei 12.850/2013. 



    Considerando a existência de dados sensíveis, mantenho a restrição ao público externo com relação aos seguintes documentos: (i) mídia juntada à fl. 49 do volume 01 (extratos bancários) e (ii) petição às fls. 44-48 (contendo informações bancárias apresentadas pelo Colaborador, em atenção à Cláusula 13).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



     



Ministro Edson Fachin



  Relator - Documento assinado digitalmente